Tribunal: TJSP
Processo: 2270597-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ção ao pagamento da dívida exequenda e não como garantia; b) que a execução prosseguisse pelo valor do saldo da dívida. Inconformismo das executadas. Sem razão. Cláusulas do acordo e seu aditivo celebrados entre as partes que restaram descumpridas. Demanda executiva que observa as cláusulas previstas para o caso de inadimplemento das obrigações e prosseguimento da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270597-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

11/04/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedidos formulados pelas executadas a) para considerar que o imóvel matriculado sob o no 10.507 no Oficial de Registro de Imóveis de Magé/RJ fosse entregue ao credor como uma complementação ao pagamento da dívida exequenda e não como garantia; b) que a execução prosseguisse pelo valor do saldo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedidos formulados pelas executadas a) para considerar que o imóvel matriculado sob o no 10.507 no Oficial de Registro de Imóveis de Magé/RJ fosse entregue ao credor como uma complementação ao pagamento da dívida exequenda e não como garantia; b) que a execução prosseguisse pelo valor do saldo da dívida. Inconformismo das executadas. Sem razão. Cláusulas do acordo e seu aditivo celebrados entre as partes que restaram descumpridas. Demanda executiva que observa as cláusulas previstas para o caso de inadimplemento das obrigações e prosseguimento da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.